Tribunal: STF
Processo: HC 183283
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, no inquérito policial nº 0003913-70.2014.4.05.8100, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ocorrida em 29 de setembro 2015, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 1º, § 1º, e 2º, § 4º, incisos III, IV e V (integração a organização criminosa com causa de aumento de pena alusiva ao proveito do delito destinar-se no todo, ou em parte, ao exterior; conexão com outras organizações criminosas independentes e a transnacionalidade), da Lei nº 12.850/2013; 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998 e 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. 
    Sobreveio, no processo-crime autuado sob o nº 0001630-06.2016.4.05.8100, sentença mediante a qual condenado o paciente a 197 anos, 10 meses e 18 dias, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 34.500 dias-multa, em virtude do cometimento dos delitos versados nos artigos 1º, § 1º, e 2º, § 4º, incisos III, IV e V (integração a organização criminosa com causas de aumento de pena relacionadas à destinação do produto do delito ao exterior, à conexão com outras organizações criminosas independentes e à transnacionalidade), da Lei nº 12.850/2013; 1º, § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento decorrente da reiteração delitiva), da Lei nº 9.613/1998 e 33, § 1º (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Foi negado o direito de recorrer em liberdade por persistirem os motivos ensejadores da prisão.
    Vossa Excelência, no dia 10 de maio de 2018, na impetração de nº 156.032, acolheu o pedido de liminar para, observado o excesso de prazo, afastar a custódia provisória de corréu, estendendo os efeitos da decisão ao paciente. A Primeira Turma, em 7 de maio de 2019, inadmitiu o habeas, tornando insubsistentes a medida de urgência e a extensão. Não foi cumprido mandado de prisão, encontrando-se o paciente foragido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 519.267/CE. O Relator indeferiu a ordem. Recomendou ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região fosse apreciada, com celeridade, apelação interposta.
    O impetrante sustenta configurado o excesso de prazo da prisão, afirmando haver perdurado de 29 de setembro de 2015 a 10 de maio de 2018. Sublinha a demora para formação definitiva da culpa. Aduz pendente de análise apelação protocolada pela defesa. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita. Reporta-se à liminar implementada no habeas de nº 179.349, alusivo a corréu, dizendo estar o paciente em idêntica situação.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão e, sucessivamente, a extensão dos efeitos da medida acauteladora deferida na impetração de nº 179.349. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    Na Sessão Virtual encerrada no dia 28 de maio último, a Primeira Turma inadmitiu o habeas corpus nº 179.349, tornando insubsistente a medida de urgência implementada.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    Estando o paciente foragido, não cabe concluir desrespeitada a previsão legal.
    Quanto ao pedido sucessivo, considerada a superveniente insubsistência da decisão cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator